Tribunal: TJDFT
Processo: 0740008-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740008-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente/agravante de bloqueios de depósitos futuros em contas da agravada. A agravante alega, em síntese, que o devedor responde com todos dos seus bens, inclusive os futuros (CPC/2015 789) e que o bloqueio de valores que venham a ser depositados na conta da agravada é uma medida alternativa que busca assegurar o cumprimento da ordem judicial (CPC 139 IV). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que proceda ao bloqueio de valores creditados nas contas da agravada, até que seja alcançado o limite do crédito exequendo e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a constrição de valores em conta se dá por meio de pesquisa via Bacenjud, que já foi realizada, sem êxito, não sendo razoável impor à instituição financeira a obrigação de monitorar eventuais depósitos que venham a ser realizados nas contas da agravada. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que a MM. Juíza a quo recentemente determinou à agravada que “indique, no prazo de 5 dias, quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC).” (ID 71605025 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator